Tribunal: TJMMG
Processo: 2000085-28.2023.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS CRIMINAL Processo eproc n. 2000085-28.2023.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 2000152-84.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 22/06/2023 Publicação: 03/07/2023 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – REPETIÇÃO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DE ORDEM ANTERIORMENTE IMPETRADA – FUNDAMENTO ANALISADO NO PRIMEIRO HABEAS CORPUS IMPETRADO – NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente o 2º Sgt PM Cleines Pinto de Oliveira, impetrante Alysson Felipe Alves Gomes e coator apontado o juiz de Direito titular da 1ª AJME, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em deixar de conhecer do habeas corpus, por se tratar de reiteração de pedido. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus impetrado por Alysson Felipe Alves Gomes, com pedido liminar, com fundamento no artigo 5º, LXVIII, da Constituição da República e no artigo 648, IV, do Código de Processo Penal, em favor do 2º Sgt PM Cleines Pinto de Oliveira, com a pretensão da cassação da prisão provisória em desfavor do paciente (evento 1 – TJM). Aduziu que o mandado de prisão expedido em desfavor do paciente não trazia em seu bojo o endereço em que deveria ser cumprido, bem como o juiz deixou de fundamentar a decisão nos termos do art. 256 do CPPM. Aduziu, também, que, em seu pedido de prisão preventiva, o Ministério Público já condenou o paciente ao dizer que publicava fake news, conforme decisão proferida por este desembargador, no HC n. 2000074-96.2023.9.13.0000, antes mesmo de haver o direito da ampla defesa e do contraditório, direito fundamental de qualquer cidadão. Afirmou que o paciente não possui condenação alguma por fake news, sendo esta uma informação falsa inserida no bojo processual pelo Ministério Público. Reclamou ilegalidades no cumprimento do mandado de prisão, desde a unidade dos militares que executaram a ordem, divergência do horário da prisão com aquele registrado no REDS n. 2023-022485690-001, até uma suposta invasão do domicílio do 2º Sgt PM QPR Jurandir de Oliveira. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Enfatizou que o paciente está encarcerado há uma semana e que as próprias penas dos crimes citados sequer têm previsão de pena de reclusão. Alegou que deixar de relaxar a prisão do paciente ou sequer aplicar as demais medidas cautelares previstas em lei é participar também do abuso de autoridade sofrido pelo paciente. Ressaltou que, em razão do princípio constitucional da presunção da inocência (art. 5º, LVII, da CF), a prisão processual é medida de exceção, sendo a regra sempre a liberdade do indiciado ou acusado enquanto não condenado por decisão transitada em julgado. Alegou, ainda, que o paciente, policial militar reformado, não está sujeito ao Código de Ética dos Policiais Militares de Minas Gerais, uma vez que os princípios da hierarquia e disciplina se aplicam aos militares da ativa e em atividade, demonstrando os supostos fundamentos do Ministério Público totalmente infundados e, senão, prática de crime de falsidade ideológica. Afirmou que o vídeo relacionado aos autos do processo foi publicado no ano de 2021 e que a própria decretação da prisão preventiva deveria ter sido solicitada naquele ano e não dois anos depois. Ao final, requereu, liminarmente, a cassação da prisão provisória do paciente. Requereu, ainda, no julgamento do mérito, no órgão colegiado, envio da documentação relacionada ao remédio constitucional ao Ministério Público para as providências em desfavor dos 5 (cinco) militares que efetuaram a prisão do paciente, adentrando, sem autorização, durante a noite, a residência do 2º Sgt PM QPR Jurandir de Oliveira. Em decisão de Evento 7 – DEC1, indeferi o pedido de concessão de medida liminar. As informações foram prestadas pelo excelentíssimo juiz de direito da 1ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) (Evento 12 – INF_HABEAS_CORP1). Em seu parecer, juntado no Evento 15 – MANIFESTAÇÃO1 – TJM, sobre os presentes autos, a eminente procuradora de justiça assim se manifestou: Em atenção à determinação constante do evento 7, esta Procuradora de Justiça se manifesta no sentido da impertinência da impetração de novo habeas corpus em favor do Cb PM QPR CLEINES PINTO DE OLIVEIRA, considerando a existência de outro habeas corpus ainda em tramitação impetrado em favor do mesmo paciente e envolvendo a mesma pretensão, qual seja, a sua libertação (HC n. 2000074-96.2023.9.13.0000). Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelo não conhecimento do habeas corpus impetrado nestes autos (evento 1 - INIC1) e, caso conhecido, reitera integralmente o parecer exarado nos autos do HC n. 2000074-96.2023.9.13.0000. É o relatório. Em mesa para julgamento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Do exame da petição inicial, verifico que as razões apresentadas pelo impetrante para justificar o pedido de revogação da prisão preventiva são semelhantes às constantes no Habeas Corpus n. 2000074-96.2023.9.13.0000, apreciado nesta sessão de julgamento. Esclareço que tomei o cuidado de acrescentar, na análise daqueles autos, as alegações que aqui foram expendidas para apreciação em procedimento único. Sendo assim, deixo de conhecer do habeas corpus por se tratar de reiteração de pedido, considerando o HC n. 2000074-96.2023.9.13.0000, também julgado nessa sessão. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de junho de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator